Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Agravos de instrumentos interpostos pelas herdeiras contra decisão que determinou, de ofício, a redistribuição de ação de inventário do Juízo de Águas Claras/DF para o Juízo de Aracaju/SE, sob o fundamento de que o foro competente seria o último domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC e art. 1.785 do CC.
2. Os agravos de instrumentos interpostos pelas herdeiras foram reunidos para julgamento conjunto dos recursos, com a finalidade de evitar decisões conflitantes, assim como de homenagear a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal reside em saber se é válida a redistribuição de ofício da ação de inventário, em razão de competência territorial; e se o falecido mantinha pluralidade de domicílios que justifique a fixação da competência em Águas Claras/DF.
III. Razões de decidir:
4. A competência territorial para o inventário é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A certidão de óbito aponta domicílio em Aracaju/SE, mas há provas documentais de vínculo domiciliar contínuo do falecido com Águas Claras/DF, como proprietário residente em imóvel situado nesta circunscrição judiciária.
6. Comprovada a existência de pluralidade de domicílios, é admissível a propositura da ação em qualquer dos locais, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil.
7. Fixada a competência do foro de Águas Claras por prevenção, sendo inválida a redistribuição determinada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo:
8. Agravos de instrumento conhecidos e providos.